Tribunal: TJMT
Processo: 1011898-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011898-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA - CPF: 773.696.021-68 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 400 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEVIDA A
READEQUAÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de contratos bancários e documentos complementares, sob pena de aplicação do art. 400 do CPC, além de fixar honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00. O recorrente alega que parte dos contratos já foi exibida, que a aplicação do art. 400 do CPC é incabível no rito especial e que os honorários foram arbitrados em quantia desproporcional ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se parte dos documentos requeridos já foi devidamente apresentada; (
ii
) determinar se é cabível a aplicação do art. 400 do CPC no âmbito da produção antecipada de provas; (
iii
) readequar os honorários advocatícios à complexidade e valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação parcial dos documentos, com a juntada dos contratos de no 27806415.2 e 263941501, restou comprovada nos autos, devendo a obrigação de exibição subsistir apenas quanto aos demais contratos e documentos requeridos.

A aplicação do art. 400 do CPC é incabível em ação de produção antecipada de provas, por incompatibilidade com sua natureza jurídica, de caráter preparatório e não valorativo, nos termos do art. 382, §2o, do CPC/2015.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 mostram-se desproporcionais diante da baixa complexidade da demanda e do valor atribuído à causa, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00, conforme os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exibição parcial de documentos em ação de produção antecipada de provas afasta a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC/2015, sendo incabível sua aplicação nesse procedimento.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inclusive em ações de reduzido valor e baixa complexidade.

A produção antecipada de provas admite-se como meio preparatório para ajuizamento de futura ação, inclusive com o fim de instrução de demanda revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381, 382, § 2o, 400, 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014,
DJe
02.02.2015; STJ, REsp 1.774.987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.11.2018,
DJe
13.11.2018; STJ,
AREsp
1.287.279/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
15.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011898-13.2025.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A X MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação cível interposto p
elo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por MORGANA TEREZA FONTES DIAS CORREA, determinando ao requerido
/apelante
a exibição dos contratos de no 278064152, 263941501, no190070831 e demais documentos em sua posse, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados. Por conseguinte, condenou
o banco
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,
00,
atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para declarar já exibidos os contratos, afastar a aplicação do art. 400 do CPC e readequar os honorários sucumbenciais.

Em suas razões (
id
289734873),
a
lega
que o Juízo não
observou que parte dos documentos já havia sido exibida nos autos, especificamente os contratos 27806415.2 e 263941501.

Argumenta que a aplicação do art. 400 do CPC é incompatível com o procedimento de produção antecipada de provas, pois configuraria indevido juízo de mérito sobre o conteúdo dos documentos, o que violaria o art. 382, §2o do CPC.

Pondera que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo, correspondendo a quase três vezes o valor atribuído à causa (R$ 1.518,00), e que a base de cálculo deveria obedecer à ordem estabelecida no art. 85, §2o do CPC.

Afirma que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da causa, respeitando o limite de 10%.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
289734882)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia recursal em se aferir o acerto ou não da sentença de procedência da produção antecipada de prova, bem como da condenação do requerido nos ônus
da
sucumbência.

Cabe traçar algumas considerações acerca do instituto processual da produção antecipada de prova, como medida preparatória para possibilitar o conhecimento prévio dos fatos que possam justificar ou evitar futuro ajuizamento de ação.

Inicialmente, é de se registrar que o objeto da controvérsia é matéria desde há muito sedimentada pelo STJ, quando, no julgamento do
REsp no 1.349.453/MS
, em 10/12/2014, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos
"é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
(2a Seção, Rel. Min.LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
02/02/2015).

Sob a égide do
CPC de 2015
, a exibição de documento ou coisa que se mostre relevante para o esclarecimento de situações ou fatos, passou a ser admitida por meio da produção antecipada de provas, enquanto ação autônoma, seja com a finalidade de instrução probatória que justifique o ajuizamento de ação judicial, seja para evitar tal fato, quando o sujeito se convence de que não há lastro probatório a tanto ou que pode resolver o problema consensualmente.
Vejamos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Assim, tendo perdido sua natureza exclusivamente cautelar, a produção antecipada de provas passou a ser cabível não apenas quando presente o risco, mas
também em hipóteses dissociadas da existência de qualquer perigo de a prova não mais poder ser produzida, dispensando-se, portanto, a necessidade de se comprovar o pressuposto da urgência.

Ao comentar o mencionado dispositivo legal,Daniel Amorim Assumpção Nevesesclarece o que se segue:

A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada de prova consagrada no inciso III do dispositivo ora analisado. Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova como forma de preparar a pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma petição inicial séria e responsável. Mesmo com a produção antecipada de prova, sendo tratada como cautelar pelo
CPC/1973
, doutrinadores já defendiam seu cabimento como maneira de preparar a ação principal, e decisões do Superior Tribunal de Justiça também a admitem para tal fim, independentemente do risco de lesão em razão do tempo, embora ainda exista certa resistência na esfera penal quanto à oitiva antecipada de testemunha sem o periculum in mora (STJ, 6a Turma,
RMS 11.738/SP
, rel. Min.Maria Thereza Assis Moura, j. 31.10.2007, DJ 26.11.2007, p.246).
1

Sobre o tema,Humberto Theodoro Júniorensina:

O direito positivo anterior cuidava da prova antecipada sempre tendo em vista sua utilização em processo futuro e, por isso, regulava o instituto a partir do fundamento de que a antecipação se justificaria pelo risco ou dificuldade da respectiva produção na fase adequada do procedimento normal. Havia, no entanto, construção doutrinária que defendia a existência de um direito autônomo à prova, exercitável, em determinadas circunstâncias, sem cogitar de qualquer futuro processo.

O novo Código adere a esse posicionamento, regulando, sob a denominação de "produção antecipada de prova", casos em que
se combate o risco de prejuízo para a instrução de processo atual ou iminente e, também, casos em que a parte age em busca de conhecimento de fatos que possam esclarecer sobre a conveniência de não demandar ou de obter composição extrajudicial para controvérsias (
CPC,
art.
381
,
II
e
III
).

Dá-se a antecipação de prova propriamente quando a parte não tem condições de aguardar o momento processual reservado à coleta dos elementos de convicção necessários à instrução da causa pendente ou por ajuizar. São hipóteses em que o litigante exerce a "pretensão à segurança da prova", sem, contudo, antecipar o julgamento da pretensão de direito substancial. O interesse que autoriza a medida se relaciona apenas com a obtenção, preventiva, da "documentação de estado de fato que possa vir influir, de futuro, na instrução de alguma
ação.
2

Depreende-se dos autos que a finalidade da presente ação de produção antecipada de provas consiste justamente na viabilização de futura demanda revisional, buscando a autora, através da exibição dos contratos pela instituição financeira, munir-se dos elementos necessários para aferir a regularidade das cláusulas contratuais e os encargos aplicados.

Pois bem.

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise de três pontos específicos: (i) a declaração de que parte dos documentos requeridos já foram exibidos nos autos; (
ii
) o afastamento da aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil; e (
iii
) a readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à alegação preliminar de que parte dos documentos já teria sido exibida nos autos, verifico que o recorrente demonstrou ter apresentado os contratos de no 27806415.2 e 263941501, conforme índices constantes no
id
189850195, 189850196 e 189850197.

Todavia, tal circunstância não altera substancialmente o resultado da demanda, pois dos quatro contratos originalmente requeridos na inicial (contratos no 278064152, 263941501, 192246295 e no 190070831), apenas dois foram efetivamente apresentados, permanecendo a recusa quanto aos demais, além dos outros documentos solicitados, tais
como comprovantes de depósito, termos de averbação junto ao INSS, logs de contratação e extratos evolutivos das dívidas.

Portanto,
merece parcial guarida a tese do apelante,
para reconhecer que os contratos de no 27806415.2 e 263941501 já foram devidamente exibidos, mantendo-se, contudo, a obrigação de exibição quanto aos demais documentos não apresentados.

No que concerne à aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil ao procedimento de produção antecipada de provas, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

A sistemática processual estabelece que a produção antecipada de provas possui natureza jurídica diversa das ações de conhecimento, constituindo-se em procedimento de caráter conservativo e preparatório.

O artigo 382, § 2o do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que: "O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas."

Desse modo, a produção antecipada de provas visa apenas à colheita e preservação de determinado elemento probatório, sem qualquer juízo valorativo sobre seu conteúdo, diferentemente do que ocorre com o incidente de exibição de documentos em processo de conhecimento.

A presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC pressupõe a formação de um juízo sobre os fatos que se pretende provar, o que é incompatível com a natureza do procedimento de produção antecipada de provas, onde o magistrado não pode se manifestar sobre a ocorrência ou não dos fatos.

É bem verdade que mesmo na vigência do
CPC/2015
que acabou com a previsão de ação cautelar antecedente, admite-se a ação para exibição de documentos, porém, tal pretensão autônoma se dará na forma de produção antecipada de provas, conforme previsão contida nos artigos
381
e seguintes do
CPC
.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu tal formulação, segundo se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
.
381
e
396

e
seguintes do
CPC
, ou até mesmo pelo
procedimento comum, previsto nos
arts
.
318
e seguintes do
CPC
. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido. (STJ-
REsp: 1774987 SP
2018/0228605-4, Relator: MinistraMARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2018)

"No
Código de Processo Civil
anterior, a exibição de documentos era veiculada por meio de medida cautelar, no entanto, com o advento do
Código de Processo Civil
de 2015, a providência almejada pelo apelante deve ser deduzida nos termos dos artigos
381
a
383
cumulados com os artigos 396 a 404 de referido diploma legal. De fato, o
Código de Processo Civil
aboliu o procedimento cautelar autônomo para a exibição de documento ou coisa (
arts
.
844
e
845
do
CPC/1973
). Porém, ainda se revela possível a postulação da medida em caráter preparatório, observando-se o rito da produção antecipada da prova, previsto nos
arts
.
381
a
383
, em conjunto, no que couber, com as disposições dos
arts
.
396
a
404
, todos do
CPC/2015
. O art. 381, III, desse diploma permite a produção antecipada da prova nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação". (STJ-
AREsp
: 1287279 SP
2018/0102297-1, Relator: MinistroLUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Importa registrar que o descumprimento da ordem de exibição dos documentos, no âmbito da produção antecipada de provas, poderá ser considerado em eventual ação principal posteriormente ajuizada, onde então, mediante o devido contraditório, poderão ser aplicadas as consequências processuais cabíveis.

Logo, não ocorrendo a apresentação das provas que se pretendia produzir, o juiz não poderá admitir como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar (art.
400
do
CPC
), uma vez que há previsão específica de que, nas hipóteses do art.
381
do
CPC
.

Assim, diante da não apresentação dos documentos solicitados, as consequências jurídicas deverão ser analisadas nos autos da ação que se pretendia instruir.

Nesse contexto, deve ser afastada a aplicação do artigo 400 do CPC da sentença recorrida, por ser incompatível com o procedimento especial de produção antecipada de provas, mantendo-se, contudo, a determinação de exibição dos documentos ainda não apresentados.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifica-se que merece parcial acolhimento a insurgência do recorrente.

Na fixação dos honorários advocatícios, o magistrado deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, considerando: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

No caso dos autos, a ação de produção antecipada de provas possui baixa complexidade, não demandando dilação probatória além da exibição dos documentos requeridos.

O valor atribuído à causa foi de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), e o procedimento não exigiu tempo excessivo de tramitação.

Embora se reconheça que o valor da causa, por si só, não deva ser o único parâmetro para fixação dos honorários, especialmente em causas onde é difícil mensurar o proveito econômico, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional às particularidades do caso concreto.

Considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o tempo despendido, bem como a resistência parcial do recorrente em apresentar todos os documentos requeridos, reputo adequada a redução dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que melhor atende aos critérios de equidade e razoabilidade previstos no § 8o do artigo 85 do CPC, aplicável subsidiariamente ao caso, diante do irrisório valor da causa em comparação à relevância da matéria.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para
reconhecer que os contratos de no 27806415.2 e 263941501 já foram devidamente exibidos pelo recorrente
,
afastar a aplicação do artigo 400 do CPC quanto aos documentos não exibidos, mantendo-se a determinação de exibição dos contratos e documentos faltantes;
bem como, para
reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025